Tribunal: TJDFT
Processo: 0712198-36.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DOENÇA PRETÉRITA. NEOPLASIA. RECIDIVA. NÃO OCORRÊNCIA. EVENTO FUTURO E INCERTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL. MANUTENÇAO NO CERTAME. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido da recorrida para declarar a nulidade do ato administrativo que a eliminou do certame e determinou que a recorrida seja considerada apta na etapa de exames biométricos e avaliação médica do concurso público para provimento dos cargos de Agente e de Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal, possibilitando sua participação nas demais fases do concurso.

2. Na origem, a recorrida ajuizou ação declaratória de nulidade de ato administrativo a fim de contestar a legalidade de sua reprovação na etapa de avaliação de exames médicos do concurso de Agente e de Escrivão de Polícia da PCDF, sob a alegação de que o ato foi imotivado/injustificado e que sua reprovação foi lastreada em parecer de um único profissional médico, o que afrontaria os critérios estabelecidos no edital do concurso que previa que uma junta médica deveria apresentar parecer motivado e conclusivo acerca eventual causa incapacitante, na hipótese de reprovação. A tutela de urgência foi concedida em sede de agravo de instrumento, e, posteriormente, confirmada na sentença que analisou o mérito do pedido.

3. No presente recurso, pretende o recorrente a reforma da sentença afirmando que a recorrida possui condição incapacitante para o exercício das funções dos cargos de agente/escrivão de Polícia da PCDF, com base nas regras do concurso a que se submeteu. Alega que de acordo com o estabelecido no inciso VI, do artigo 9o, da Lei 4.878/65, um dos requisitos para a matrícula na Academia Nacional de Polícia é a de que o candidato goze de boa saúde, física e psíquica, comprovada em inspeção médica, e que a recorrida foi eliminada na fase de perícia médica “por apresentar histórico de tumores malignos”, que “independentemente da localização e do critério atual de cura, trata-se de condição incapacitante para o concurso e a posse no cargo concorrido”. Afirma que o julgamento da banca examinadora não pode ser considerado ilegal em razão da previsão legal e editalícia da incompatibilidade da função com portadores de qualquer tipo de neoplasia maligna, e que não compete ao Poder Judiciário a análise do mérito administrativo, não cabendo se sobrepor às conclusões da Banca Examinadora, uma vez que os critérios adotados na realização médica são próprios do Poder Discricionário da Administração.

4. O edital é a lei que regulamenta o concurso público, que vincula a Administração e os candidatos concorrentes ao cumprimento das regras ali estabelecidas. Contudo, a interpretação de suas normas não pode ser completamente inflexível, sob pena de prevalecer o excesso de formalismo em detrimento aos fins que se pretende alcançar com a prática do ato. 4.1. A finalidade da inspeção de saúde é verificar a higidez do candidato, de modo a constatar doenças, sinais ou sintomas que o impossibilitem de exercer o cargo pretendido, conforme critérios gerais e específicos. 4.2. No caso dos autos, de acordo com o relatório acostado no ID. 48510478, firmado pelo médico urologista que acompanha a recorrida desde abril de 2021, após um exame de rotina que constatou a existência de um nódulo renal no polo superior do rim direito, de 25mm, a recorrida foi submetida a Nefrectomia parcial em junho de 2021; que, contudo, de acordo com o último exame de tomografia, realizado em 18/06/2022, não há nenhum sinal de recidiva ou qualquer outro problema. Atesta, por fim, que “não há nenhuma restrição a trabalho ou exercício físico do ponto de vista clínico. Não há, no momento, nenhuma indicação de doença residual ou indicação de tratamento adicional”. O que foi corroborado pelo relatório acostado no ID. 48510479, firmado por um oncologista e uma clínica médica, que afirmam: “...paciente em seguimento clínico-radiológico semestral com exames radiológicos recentes (18/06/22) sem evidência de sinais sugestivos de recidiva. Paciente com proposta oncológica de manter seguimento clínico radiológico até 2026”. 4.3. De acordo com o estabelecido no subitem 13.10.2., sequência 154, do edital (ID.48510472), depreende-se que a patologia indicada (“qualquer tipo de neoplasia maligna”) deve ser atual, de tal sorte que o caso patologia pretérita, e sem sinal de recidiva, não se enquadra no critério estabelecido e não deve ser utilizada como forma de impedir o ingresso do aspirante em cargo público em razão de histórico de problema de saúde, já tratado e sem indicativo de nova incidência.

5. Desse modo, a eliminação da candidata do certame, pela existência de histórico de patologia, sem sinal de recidiva, que não a impede de exercer as atividades inerentes ao cargo, representa ato discriminatório, que viola o princípio da isonomia, da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana. O evento futuro e incerto, por si só, não pode servir como obstáculo ao ingresso da recorrida ao cargo público após legítima aprovação no concurso.

6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Isento de custas, nos termos do Decreto Lei no 500/69. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

7. Súmula de julgamento que servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.